Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-78.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de extinção da punibilidade sem o pagamento de multa – Impossibilidade – Pena de multa que não perde o caráter penal – Julgamento procedido pelo C. STF na ADI 3150 – Decisão de efeitos imediato, vinculante e erga omnes - Recurso defensivo desprovido.